Tribunal: TJDFT
Processo: 0755856-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755856-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A AGRAVADO: APTA BRASILIA CLINICA MEDICA - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA, JSS CLINICA MEDICA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA, MOISES TADEU GOMES, JULIANE DA SILVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A. contra decisão de ID 260040706, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de APTA BRASILIA CLINICA MEDICA - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI - ME, JSS CLINICA MEDICA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA REVEL: MOISES TADEU GOMES e JULIANE DA SILVEIRA SOUZA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRIPTOJUD para localização de bens (criptoativos) pertencentes aos executados. Sustenta a agravante que busca a satisfação de crédito líquido e certo, atualmente atualizado em aproximadamente R$ 75.608,34, tendo adotado todas as medidas executivas ordinárias disponíveis para localização de bens dos executados, sem sucesso. Consigna que foram realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, bem como instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluída empresa sucessora irregular no polo passivo, sem que se lograsse êxito na constrição patrimonial. Diante do insucesso das medidas convencionais e da constatação de indícios de esvaziamento patrimonial, a agravante requereu a expedição de ordem judicial para pesquisa de criptoativos, considerando a crescente utilização desses ativos como forma de ocultação de patrimônio. O pedido, contudo, foi indeferido sob o fundamento de que o SISBAJUD já seria suficiente para alcançar valores mantidos em instituições financeiras, inclusive investimentos. Afirma que os criptoativos possuem natureza jurídica e operacional distinta das aplicações financeiras tradicionais, não estando integralmente abrangidos pelos sistemas ordinários de bloqueio bancário. Argumenta que a negativa genérica de diligência compromete a efetividade da execução, esvaziando o título judicial e contrariando os princípios da responsabilidade patrimonial ampla do devedor (art. 789 do CPC), da máxima efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IV, CPC) e do interesse do credor (art. 797 do CPC). Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a expedição de ofícios às exchanges de criptoativos para localização e penhora de ativos digitais, especialmente quando demonstrado o esgotamento das diligências convencionais e a impossibilidade de acesso direto do credor às informações protegidas por sigilo. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa, rastreamento e eventual constrição de criptoativos de titularidade das pessoas físicas e jurídicas integrantes do polo passivo da execução, por meio do sistema CriptoJud, ou, subsidiariamente, por meio de expedição de ofícios às corretoras (exchanges) de criptoativos, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79670567. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O CRIPTOJUD foi lançado em 2025 pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ para facilitar a localização, bloqueio e penhora de criptoativos de devedores em processos judiciais, funcionando de forma semelhante ao SISBAJUD para valores em reais, mas focado em ativos digitais em exchanges de criptoativos brasileiras, automatizando ordens judiciais e agilizando a execução de dívidas no País. Repise-se que o sistema em questão está em fase inicial de implantação e possui um cronograma progressivo de concretização, com módulos, contando com número limitado de instituições integradas, ainda não estando disponível a este TJDFT. Ademais, conforme bem elucidado pelo Juízo de primeiro grau, a Instrução Normativa RFB no 1.888/2019, editada pela Receita Federal do Brasil, estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A referida norma determina que as exchanges de criptoativos domiciliadas no Brasil, bem como pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País que realizem operações em exchanges estrangeiras ou fora de exchanges (operações peer-to-peer), devem informar à Receita Federal todas as operações com criptoativos. Nessa senda, diante da obrigatoriedade de informação sobre operações realizadas com criptoativos à Receita Federal do Brasil, eventual identificação de ativos digitais vinculados aos executados/agravados poderia ser realizada por meio do sistema INFOJUD, mediante exame das informações constantes nas declarações de imposto de renda apresentadas pelos devedores. Não se pode perder de vista que, para a implementação de medidas constritivas atípicas, é necessária a demonstração concreta de sua utilidade e adequação ao caso, não sendo suficientes simples alegações genéricas, mormente ao se verificar que, na espécie, realizadas pesquisas de patrimônio nos sistemas disponíveis ao Juízo de primeiro grau, mormente INFOJUD, não foram encontrados bens dos devedores passíveis de penhora. Visto isso, nesta análise perfunctória, a ausência de fundamentação específica quanto à pertinência da medida aliada à alta probabilidade de ineficácia da diligência vindicada justifica o indeferimento do pleito pelo Juízo de primeiro grau. Deve-se acrescentar que, conquanto a Constituição Federal - CF assegure a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII), o que é corroborado pelo Código de Processo Civil - CPC mediante a atividade cooperativa entre os sujeitos processuais (arts. 4o e 6o), e que cabe ao juiz a adoção das providências necessárias para garantir uma tutela jurisdicional que seja específica, adequada, rápida, justa e eficaz (art. 139, IV, do CPC), o papel colaborativo do magistrado não exime o credor de agir de forma proativa na busca pela satisfação de seu direito, devendo este adotar uma postura ativa e diligente para alcançar o resultado pretendido. Assim, a atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, com o fim de suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinadas informações ou dados, dependendo a efetividade da execução do empenho do credor. Além disso, não se vislumbra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto resta claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator